Tribunal: STF
Processo: RE 1385560
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR QUE SUPERAR O TETO DO RGPS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA DECORRENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DESCONTO DE 9,5% SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL FIXAR AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. PRECEDENTES DO E. STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 24, § 1º; 40, § 21; 146, incs. II e III; 149, § 1º, e 150, inc. I, da Constituição da República. Assevera que o art. 40, § 21, da CRFB não é autoaplicável e que não há legislação estadual ou federal que o regulamente, em consequência inexiste direito à isenção de contribuição previdenciária na forma deferida pelo Colegiado a quo. Alude ao decidido pelo Supremo no RE nº 630.137-RG/RS, Tema nº 317 da Repercussão Geral (e-doc. 7).



    4. Instado a pronunciar-se novamente, o Órgão prolator do acórdão recorrido efetuou juízo de retratação, cuja ementa segue na forma abaixo:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXERCIDO. REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APENAS SOBRE OS VALORES QUE EXCEDEREM O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM A ALÍQUOTA DE 14%, NA FORMA DOS ARTIGOS 33 E 34, I E II DA LEI ESTADUAL 3.189/1999, APLICÁVEIS AOS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR FORÇA DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL 4.275/2004.” (e-doc. 9, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo os fundamentos do acórdão relativo ao juízo de retratação:



    “O Recurso Extraordinário posto à apreciação refere-se ao TEMA 317 STF. 



    Alegam os recorrentes que o artigo 40, § 21, da Constituição Federal não é aplicável no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que se trata de uma norma de eficácia limitada, não autoaplicável, que não foi regulamentada por lei estadual ou federal. 



    A questão discutida é exatamente a mesma da que a tratada no Tema 317 do STF (RE 630.137 RS), o qual teve repercussão geral reconhecida, in verbis: “Autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.” 



    Na demanda paradigma tratada no RE 630.137, discute-se, à luz dos artigos 2º; 40, § 21; 146, II e III; e 150, II, da Constituição Federal, justamente a autoaplicabilidade, ou não, do art. 40, § 21, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, e que estabelece que a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. 



    O § 21 do art. 40 da Carta Política, de forma expressa, prevê imunidade tributária às pensões e proventos dos servidores públicos até o montante que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. 



    Entretanto, tal regra condiciona o benefício à edição de lei que especifique o teor da expressão “doença incapacitante”. A CFRB prevê o benefício da imunidade tributária às moléstias especificadas em lei, a qual ainda não foi editada. É, portanto, norma não autoaplicável, de eficácia limitada, sendo incabível a aplicação da sistemática, antes da necessária regulamentação. Precedente: MS N. 27604-RS (2008/013298-7) STJ – ministro Sérgio Kukina.



    À conta de tais fundamentos, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO a fim de reformar o acórdão para que o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro - Rioprevidência cobre a contribuição previdenciária APENAS SOBRE OS VALORES QUE EXCEDEREM O LIMITE MÁXIMO estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com a alíquota de 14%, na forma dos artigos 33 e 34, I e II da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004.” (e-doc. 9, p. 9-10).



    6. Tenho que, ante o juízo de retratação exercido nos termos do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, restou atendida a pretensão recursal, tendo ocorrido, assim, a perda superveniente do respectivo objeto, ficando prejudicada a análise do inconformismo. Registro que após a prolação do juízo de retratação não foi protocolado novo extraordinário ou aditado o recurso anterior. 



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 21, inc. IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator